Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-33.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012688-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MATHEUS CARRIEL HONORIO - CPF: 001.803.571-07 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012688-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: LUCIANO POLIMENO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1640-27.2015.811.0003, ajuizada em face de
LUCIANO POLIMENO
, que indeferiu pesquisa de bens via sistema INFOJUD em nome do agravado, para obtenção junto à Receita Federal das declarações de imposto de renda desde o ano de 2.013, como também a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), a fim de se verificar eventual transação fraudulenta de imóveis.

Relata a agravante que após o indeferimento de seus pleitos na totalidade, opôs embargos de declarações que foram rejeitados.

Anota que foi deferida apenas a consulta da última Declaração do Imposto de Renda apresentada pelo agravado, via sistema INFOJUD e houve omissão quanto ao pedido de obtenção da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI).

Assevera que apesar de expedição de carta precatória para proceder a penhora, avaliação e alienação do bem descrito na matrícula do imóvel nº 1.770, situado no Município de Luciara/MT, na realidade não há qualquer garantia de recebimento do crédito discutido.

Discorre que houve diversas tentativas de bloqueios bancários, pesquisas de outros bens imóveis e automóveis, sem, contudo, a agravante obter êxito na recuperação de seu crédito.

Registra que é
“fácil constatar que o Agravado está ocultando patrimônio, pois pelo informe de rendimento disponível nos autos, é possível constatar que no exercício de 2017 o Agravado declarou em espécie a quantia de R$ 550.550,00 (quinhentos e cinquenta mil e quinhentos e cinquenta reais)”
(sic)
.

Ressalta que
“o resultado da pesquisa Bacenjud realizada em 22.08.2018 retornou negativo (fls. 130 dos autos de origem), poucos meses após a declaração de imposto de renda prestada pelo Agravado! Fato que por si só autoriza a realização de todas as pesquisas disponíveis aos credores, já que não há cooperação do Agravado com o Poder Judiciário!”
(sic).

Destaca, por fim, que
“a Execução, pelo longo período de inadimplência do Agravado, atingiu cerca de R$ 1.404.417,38 (um milhão quatrocentos e quatro mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), sendo que todas as diligências são fundamentais para tentar reaver a integralidade do débito”
(sic).

A par disso pugna pelo provimento ao presente agravo de instrumento, para o fim de reformar decisão recorrida, para o fim de dar prosseguimento a execução com a realização de penhora online em contas e aplicações financeiras dos agravados por meio do sistema Bacenjud.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por esta Relatora, em 06/09/2019, conforme id. 14422963.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar contraminuta, consoante certificado no Id. nº 18459986.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de
pesquisa de bens via sistema INFOJUD para obtenção das declarações de imposto de renda desde o ano de 2.013 junto à Receita Federal, bem como da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a fim de se verificar eventual transação fraudulenta de imóveis.

Pois bem. Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor do agravado, equivalente à cobrança de uma Cédula de Produtor Rural nº 2410/2013, firmada em 16/08/2013 entre o agravado e a empresa DFEND Produtos e Serviços Agropecuários Ltda.

Devidamente citado para efetuar o pagamento, o agravado quedou-se inerte, ocasião em que a agravante apresentou petição requerendo a pesquisa perante o sistema
Bacenjud
, o que foi deferido, entretanto o resultado da pesquisa restou infrutífera.

Após diversas tentativas em localizar bens passíveis de penhora, a agravante requereu a pesquisa via sistema INFOJUD junto à Receita Federal, para obtenção das declarações de imposto de renda do agravado de 2013 (ano anterior à propositura da ação) até a última apresentada, bem como da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), para verificar eventual transação fraudulenta de imóveis, ocasião em que sobreveio a decisão agravada deferindo parcialmente o pedido e, via de consequência, realizou a consulta apenas da última declaração apresentada pelo agravado.

Como se constata dos autos, a agravante vem tentando por diversos meio, localizar bens do agravado passíveis de penhora e capazes de garantir a execução e o pagamento do que lhe é devido.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso aos sistemas de consulta às declarações referentes ao período pretendido (INFOJUD)
como também a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI)
, de modo a salvaguardar o direito tutelado da agravante na busca pela satisfação do crédito exequendo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".
4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido."
(REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

A propósito, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ). Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD."
(N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
BUNGE ALIMENTOS S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020